Tribunal: TJDFT
Processo: 0715684-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715684-20.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB PACIENTE: GUILHERME SOUTO DE CARVALHO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada, integrante do NPJ/UNICEUB, em favor de GUILHERME SOUTO DE CARVALHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal do Paranoá, que lhe indeferiu o apelo em liberdade, em sentença que lhe impôs pena de 6 (SEIS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 157, §2o, inciso VII (duas vezes) c/c artigo 70, caput, ambos do Código Penal. Alega o impetrante, em síntese, incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, aduzindo que a manutenção da custódia cautelar, no caso, resultaria em imposição de regime mais gravoso que a sentença. Argumenta que se o paciente está recolhido preventivamente há 1 (um) ano, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias, não sendo mais necessária a adoção da medida cautelar extrema Pede, então, liminarmente, a revogação da custódia cautelar, ou a adoção de medida cautelar diversa da prisão. É o breve relato. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência. O paciente respondeu a toda ação penal preso, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a prognose de reiteração delitiva extraída do exame de sua folha de passagens. Sobreveio então sentença condenatória pela infração denunciada, crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, com pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo sido mantida a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos. Em face da sentença foi interposto recurso de apelação pela defesa técnica, em processamento. Pois bem. Do exame dos fundamentos da decisão, calcados na prognose de reiteração delitiva, não desponta ilegalidade patente que ampare a pretensão liminar. Com efeito, o acusado respondeu a todo processo preso, sobrevindo condenação por crime praticado mediante grave ameaça à pessoa, sendo suas condições pessoais desfavoráveis, o que confere suporte ao juízo de necessidade da medida cautelar extrema como mecanismo último de salvaguarda da ordem pública. Por outro lado, não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é pela compatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão cautelar, bastando, para tanto, a adequação da prisão ao modo de execução estabelecido na sentença condenatória, conforme ilustra o seguinte precedente: PENAL E PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE FIXA REGIME SEMIABERTO E MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR AO REGIME CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 1. Ante os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, recebe-se o pedido de reconsideração como agravo regimental. 2. Em que pese o argumento de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, a jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade dos referidos institutos, admitindo a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória. 3. Conforme orientação perfilhada por esta Corte Superior, "não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido" (AgRg no RHC 110.762/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020). 4. No caso dos autos, não se configura constrangimento ilegal, na medida em que o Juízo de primeira instância, na sentença condenatória, enfatizou a permanência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar do acusado, o qual foi mantido preso durante toda a instrução, tendo sido-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, porém, com determinação para que o apenado fosse removido imediatamente para a casa prisional compatível com o regime semiaberto. 5. Agravo regimental não provido, com recomendação ao Juízo processante de celeridade. (AgRg no HC 627.718/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020, grifei). No caso, não há comprovação de que o sentenciando esteja recolhido em estabelecimento penal incompatível com o regime imposto na sentença condenatória, tampouco de que lhe tenha sido negado, pelo juízo das execuções penais, eventual concessão de benefícios inerentes ao regime carcerário fixado. Saliente-se que a concessão de benefícios extramuros depende da comprovação dos requisitos exigidos na legislação pertinente, baseados no mérito do apenado, não sendo, portanto, prerrogativa de deferimento automático. Daí que uma vez expedida a guia de execução provisória da pena, compete ao Juízo das Execuções Penais aferir o preenchimento dos requisitos exigidos pela lei de execução penal para concessão de saídas ou trabalho externo. Destarte, ausente ilegalidade a ser sanada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de maio de 2021 Desembargador JESUINO RISSATO Relator